Tribunal: TJDFT
Processo: 0734347-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734347-09.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: DEISE CAVALCANTI DE CARVALHO FRADE APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Em análise da petição de ID 68076351, verifica-se a existência de prevenção da Exma. Sra. Desembargadora Diva Lucy, Relatora do AgIntCiv 0734963-84.2024.8.07.0000. Em obediência ao critério da prevenção, redistribua-se o feito, efetuando-se a respectiva compensação. Retire-se de Pauta. Cumpra-se. Publique-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator